Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. DESCABIMENTO. AMEAÇA CONFIGURADA. USO DE SIMULACRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de ameaça, quando as provas dos autos evidenciam, de forma inconteste, a ocorrência da grave ameaça contra a vítima exercida pelo réu, consistente na utilização de simulacro, sendo suficiente para intimidá-la.
2. O réu efetivamente iniciou a prática do crime roubo, mediante grave ameaça, que somente não se consumou por meio da imediata reação da vítima ao perceber a conduta delitiva do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.